Tribunal: CARF
Processo: 11128.005000/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 14/03/2003
MERCADORIA DENOMINADA AMINE O.
O produto com descrição comercial AMINE O, nos termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 2933.99.59.
MERCADORIA DENOMINADA IRGALUBE 2030 A.
O produto IRGALUBE 2030 A, nos termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3811.29.90.
II. IPI. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Os princípios do não-confisco e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da Medida Provisória n. 2.15835, de 2001.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005000/2005-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.317 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 14/03/2003
MERCADORIA DENOMINADA AMINE O.
O produto com descrição comercial AMINE O, nos termos deste processo,
encontra correta classificação fiscal na NCM 2933.99.59.
MERCADORIA DENOMINADA IRGALUBE 2030 A.
O produto IRGALUBE 2030 A, nos termos deste processo, encontra correta
classificação fiscal na NCM 3811.29.90.
II. IPI. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o
contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Os princípios do não-confisco e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não
ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, “a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005000/2005-07
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005000/2005-07

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O importador, por meio da declaração de importação — DI n° 03/0215105-7, de
14/03/2003, importou nas adições 05, 12 e 14, respectivamente, as seguintes
mercadorias:
1. Adição 05: Mercadoria descrita como "AMINE O BASE QUIMICA /2- (8-
heptadecenyl)-4,5-dihydro-lH-Imidazole-l-ethano1 / APLICACAO /INIBIDOR DE
CORROSAO ESTADO FISICO/ LIQUIDO GRAU DE PUREZA /INDUSTRIAL
COD.ONU 3267 / CLASSE RISCO 8 VALIDADE / 36 MESES MIS CODE 8034",
classificando na NCM 2933.29.99, com alíquotas de II e de IPI em 0%.
2, Adição 12: Mercadoria descrita como "IRGALUBE 2030A B. QUIM.:MIST. DE
ANTIOXIDANTES, ANTIDES GASTANTES E ADIT. DESATIVADORES D
METAIS ASPECTO: LIQ. LIMPIDO VERMELHO A MARROM Nr. ONU: 3082 -
CLASSE DE
RISCO: 9 VALIDADE: 24 MESES
APLICACAO:
ADIT.
ANTIOXIDANDE PARA OLEOS MINERAIS GRAU DE PUREZA: INDUSTRIAL",
classificando na NCM 3811.90.90, com alíquotas de II de 3,5% e de IPI de 8%.
3. Adição 14: Mercadoria descrita como "IRGACURE-907 BASE QUIMICA: 2-metil- l
-(4-metiltio)fenil-2-morfolino- l -propanona PUREZA: 100% ESTADO FISICO: Solido
APRESENTACAO: Pó QUALIDADE: Industrial APLICACAO: Fotoiniciador para
cura uv", classificando na NCM 2934.99.99, com alíquotas de II e de IPI em 0%.
Segundo a fiscalização, as classificações fiscais corretas para os produtos são:
1. Adição 05: NCM 2933.99.59, com alíquotas de II de 3,5% e IPI de 0%.
• Baseou-se a fiscalização nos Laudos FUNCAMP n° 1423.02 e 03 de fls.
30 e 32.
2. Adição 12: NCM 3811.29.90, com alíquotas de II de 15,5% e IPI de 8%.
Baseou-se a fiscalização no Laudo FUNCAMP n° 1423.05, de fl. 37.
3. Adição 14: NCM 2934.99.19, com alíquotas de II de 2% e IPI de 0%.
Baseou-se a fiscalização no Laudo FUNCAMP n° 1423.06 de fl. 40.
Através do Auto de Infração de fls. 01 a 46, cobraram-se as diferenças de imposto de
importação, imposto sobre produtos industrializados, juros, multa de ofício e multa pela
classificação fiscal incorreta.
Intimada do Auto de Infração em 31/08/2005 (fl. 01), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 23/09/2005, juntados às folhas 65 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Alega inicialmente que, após a lavratura do auto de infração, efetuou pagamentos
relativos ao produto da adição 14, IRGACURE 907, às fls. 76 e 77, conforme
"Demonstrativo de Débitos Apurados" fornecido pela. fiscalização.
2. Com relação ao produto da adição 12, IRGALUBE 2030 A, alega que a NCM
3811.90.90 por ela utilizada estaria correta. Alega que o produto é um pacote de
aditivos contendo aditivos antioxidantes, demulsificantes, antiespuma, anticorrosivo e
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005000/2005-07

outros, sendo desenvolvido como aditivo para óleos de turbina, de circulação e de troca
térmica.
3. Com relação ao produto da adição 05, AMIME O, alega que a NCM 2933.29.99 por
ela utilizada estaria correta. Alega que o produto é um derivado de imidazol não
condensado. Alega que, estando o imidazol não condensado classificado na NCM
2933.29.91, seu derivado deve ser classificado na NCM 2933.29.99. Apresenta
diagramas estruturais de compostos químicos para ilustrar sua tese.
4. Alega que a fiscalização não fundamentou sua reclassificação, baseando-se em mera
presunção. Cita jurisprudência administrativa sobre o tema.
5. Alega ser incabível a multa pelo erro na classificação fiscal por entender que os
produtos estavam corretamente descritos com todos os elementos necessários à correta
identificação e classificação fiscal. Cita o art. 112 do CTN. Cita jurisprudência
administrativa sobre o tema.
6. Alega que a classificação foi realizada com ausência de dolo ou má-fé.
7. Requer que seja julgada improcedente a autuação.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento SÃO PAULO II (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 14/03/2003
O produto com descrição comercial AMIME O, nos termos deste processo, encontra
correta classificação fiscal na NCM 2933.99.59.
O produto IRGALUBE 2030 A, nos termos deste processo, encontra correta
classificação fiscal na NCM 3811.29.90.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação quanto ao
mérito, sustentando ainda ser indevida a multa proporcional ao valor aduaneiro pois a recorrente
descreveu corretamente o produto importado com todos os elementos necessários para
identificação do mesmo, aventando do caráter confiscatório da multa de ofício e a
impossibilidade de aplicação de taxa Selic como taxa de juros moratórios e afronta ao princípio
da legalidade na sua cobrança.
A recorrente apresentou ainda petição às fls. 171/173, registrada em 11/09/2020,
na qual requer a juntada do laudo pericial e da sentença relativos à Ação Anulatória no 0029450-
26.2005.4.03.6100 (docs. 02 e 03).
É o Relatório.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005000/2005-07

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, o litígio cinge-se a matéria relativa a reclassificação tarifária dos
produtos denominados "AMINE O” e "IRGALUBE 2030A” e as multas aplicadas.
A recorrente, na qualidade de importador, por meio da declaração de importação
— DI n° 03/0215105-7, de 14/03/2003, importou nas adições 05, 12 e 14, respectivamente, as
seguintes mercadorias:
1. Adição 05: Mercadoria descrita como "AMINE O BASE QUIMICA /2- (8-
heptadecenyl)-4,5-dihydro-lH-Imidazole-l-ethano1 / APLICACAO /INIBIDOR DE
CORROSAO ESTADO FISICO/ LIQUIDO GRAU DE PUREZA /INDUSTRIAL
COD.ONU 3267 / CLASSE RISCO 8 VALIDADE / 36 MESES MIS CODE 8034",
classificando na NCM 2933.29.99, com alíquotas de II e de IPI em 0%.
2, Adição 12: Mercadoria descrita como "IRGALUBE 2030A B.
QUIM.:MIST.
DE
ANTIOXIDANTES,
ANTIDES
GASTANTES
E
ADIT.
DESATIVADORES D METAIS ASPECTO: LIQ. LIMPIDO VERMELHO A
MARROM Nr. ONU: 3082 - CLASSE DE RISCO: 9 VALIDADE: 24 MESES
APLICACAO: ADIT. ANTIOXIDANDE PARA OLEOS MINERAIS GRAU DE
PUREZA: INDUSTRIAL", classificando na NCM 3811.90.90, com alíquotas de II de
3,5% e de IPI de 8%.
3. Adição 14: Mercadoria descrita como "IRGACURE-907 BASE QUIMICA: 2-metil- l
-(4-metiltio)fenil-2-morfolino- l -propanona PUREZA: 100% ESTADO FISICO: Solido
APRESENTACAO: Pó QUALIDADE: Industrial APLICACAO: Fotoiniciador para
cura uv", classificando na NCM 2934.99.99, com alíquotas de II e de IPI em 0%.
Por seu turno, a autoridade fiscal reclassificou os produtos nos códigos tarifários
abaixo:
1. Adição 05: NCM 2933.99.59, com alíquotas de II de 3,5% e IPI de 0%.
Baseou-se a fiscalização nos Laudos FUNCAMP n° 1423.02 e 03 de fls.
30 e 32.
2. Adição 12: NCM 3811.29.90, com alíquotas de II de 15,5% e IPI de 8%.
Baseou-se a fiscalização no Laudo FUNCAMP n° 1423.05, de fl. 37.
3. Adição 14: NCM 2934.99.19, com alíquotas de II de 2% e IPI de 0%.
Baseou-se a fiscalização no Laudo FUNCAMP n° 1423.06 de fl. 40.
Tendo em vista a reclassificação tarifária dos produtos, foi lavrado auto de
infração para cobrança da diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos e da multa
de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84, da Medida Provisória n°.
1258, de 24/08/01, para as mercadorias das adições 5, 12 e 14, da Declaração de Importação
n°.03/0215105-7, conforme Demonstrativo de Cálculos n ° 110/05 às fls. 46/49.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005000/2005-07

Em relação ao produto informado na adição 05 da DI n° 03/0215105-7, descrito
como "AMINE O”, o contribuinte classificou na NCM 2933.29.99, cujo texto da posição é o
seguinte:
29.33 - Compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomo(s) de nitrogênio
(azoto) (+).
2933.2 - Compostos cuja estrutura contém um ciclo imidazol (hidrogenado ou não) não
condensado:
2933.29 – Outros
2933.29.99 Outros

O Laudo Pericial (fl. 34) atesta que se trata de 2-(8-Heptadeceni1)-4,5-Di-Hidro-
lH-Imidazol-1-Etanol; ( 2-(2-(8-Heptadecenil)-2-Imidazolino-l-il)Etanol; -(2-Hidroxietil)-2-(8-
Heptadecenil)-2-Imidazolina), contendo impurezas.
Foi também informado, em resposta aos quesitos que:
Não se trata de Qualquer Outro Composto cuja estrutura contem um Ciclo Imidazol não
Condensado.
Trata-se
de
2-(8-Heptadecenil)-4,5-Di-Hidro-IH-Imidazol-1-Etanol;
(
2-(2-(8-
Heptadecenil)-2-Imidazolino-l-il)Etanol;
-(2-Hidroxietil)-2-(8-Heptadecenil)-2-
Imidazolina ), Outro Composto cuja estrutura contem Ciclo Imidazol, Composto
Heterocíclico exclusivamente de Heteroátomos de Nitrogênio, contendo impurezas '. ~- -
Trata-se de composto orgânico de constituição química definida.
De acordo com Literatura Técnica Específica (cópia anexa), mercadoria com a denominação
comercial AMINE O refere-se o 2-(2-(8-Heptadecenil)-2-Imidazolino-l-il)Etano1 e utilizada
como aditivo em lubrificantes.
A resposta aos quesitos do citado laudo atesta que não se trata de composto cuja
estrutura contem um Ciclo Imidazol não condensado, o que, de imediato, já impede sua
classificação na subposição 2933.2.
Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
2933.99.59, cujo texto da posição é o seguinte:
29.33 - Compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomo(s) de nitrogênio
(azoto) (+).
2933.99 – Outros
2933.99.5 Cuja estrutura contém um ciclo imidazol (hidrogenados ou não)
2933.99.59 Outros
Alega a recorrente que o produto está corretamente enquadrado na posição
2933.29.99, visto que não se trata de um condensado, uma vez que não contém o anel benzênico
atachado (condensado) a estrutura do imidazol, ou seja, o Amine-O é uma imidazolina, um
derivado não condensado.
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI que na sua Regra 1 dispõe:
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005000/2005-07

O Laudo Pericial atesta que se trata de um Composto cuja estrutura contem Ciclo
Imidazol, Composto Heterocíclico exclusivamente de Heteroátomos de Nitrogênio, assim correto
o enquadramento na posição 2933.
Por não se tratar de composto cuja estrutura contem um Ciclo Imidazol não
condensado, conforme atesta o laudo, exclui-se a classificação na subposição 2933.2, e dentre os
desmembramentos da citada posição chega-se à subposição 2933.99 Outros e dentro dela o Item
2933.99.5, que abrange os compostos “Cuja estrutura contém um ciclo imidazol (hidrogenados
ou não)”; Subitem 2933.99.59 Outros, pela aplicação da RGI n° 6 e de acordo com as
disposições contidas na Regra Geral Complementar n° 1 (RGC 1):
REGRA 6
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição
respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que
apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da presente Regra, as
Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
As alegações da recorrente quanto a estrutura do produto ser do tipo não
condensado, através da apresentação de uma fórmula química estrutural, não veio acompanhada
de qualquer outra prova técnica do alegado que pudesse infirmar as conclusões do referido
Laudo Pericial, razão pela qual deve ser mantida a reclassificação do produto adotada pela
fiscalização.
Em relação ao produto informado na adição 12 da DI n° 03/0215105-7, descrito
como "IRGALUBE 2030A”, o contribuinte classificou na NCM 3811.90.90, cujo texto da
posição é o seguinte:
38.11 Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos
peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros
aditivos preparados, para óleos minerais (incluindo a gasolina) ou para
outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais.
3811.90 – Outros
3811.90.90 Outros

O Laudo Pericial (fl. 41) atesta que se trata de Preparação na forma de Solução à
base de Compostos Orgânicos com Grupamentos Éster e Fenólicos, e Difenilaminas Alquiladas.
Foi também informado, em resposta aos quesitos que:
Não se trata de Outro Aditivo Preparado para Óleos Minerais (incluída a Gasolina), ou
para outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os Óleos Minerais.
Trata-se de Preparação na forma de Solução à base de Compostos Orgânicos com
Grupamentos Éster e Fenólicos, e Difenilaminas Alquiladas, um Outro Aditivo
Preparado para Óleo Lubrificante, não contendo Óleo de Petróleo ou Minerais
Betuminosos.
. Trata-se de preparação.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005000/2005-07

.De acordo com Literatura Técnica Específica (cópia anexa), a mercadoria é utilizada na
formulação de óleos de circulação lubrificantes industriais.
'.De acordo com Literatura Técnica Específica (cópia anexa), mercadoria de nome
comercial IRGALUBE 2030A trata-se de preparação constituída de: 10 -30% de n-1-
Naftilanilina, <5% de Ácido (4-Nonilfenoxi) Acético, 2,5 - 10% de I,N-bis(2-Etilhexil)-
4-Metil-
IH-Benzotriazol-l-Metilamina
+
N,N--bis(2-Etilhexil)-5-Metil-IH-
Benzotriazol-1-Metilamina;
2.5% de Acilsarcosinato; 10 a 25% de um Derivado de Fenol; e 10 - 25% de
Difenilaminas Alquiladas.
Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3811.29.90, cujo texto da posição é o seguinte:
38.11 Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos
peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros
aditivos preparados, para óleos minerais (incluindo a gasolina) ou para
outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais.
3811.2 - Aditivos para óleos lubrificantes:
3811.29 – Outros
3811.29.90 Outros
Alega a recorrente que o produto denominado IRGALUBE 2030 A é um pacote
de aditivos que em sua composição contém aditivos antioxidantes, demulsificantes, antiespuma,
anticorrosivo, e outros, tendo sido desenvolvido para fluídos sintéticos industriais, para
aplicações em fluídos de corte e fluídos hidráulicos, sendo referido produto comercializado como
um aditivo para óleos de turbina, de circulação e de troca térmica e não como um óleo
lubrificante.
A divergência de classificação se dá pelo enquadramento na subposição 3811.2
Aditivos para óleos lubrificantes, feito pela fiscalização e não na subposição 3811.90 – Outros,
como havia declarado o contribuinte.
A nota de posição do capitulo 3811 afirma:
38.11 - Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos peptizantes,
beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros aditivos preparados, para
óleos minerais (incluindo a gasolina) ou para outros líquidos utilizados para os mesmos
fins que os óleos minerais.
3811.1 - Preparações antidetonantes:
3811.11 -- À base de compostos de chumbo
3811.19 -- Outras
3811.2 - Aditivos para óleos lubrificantes:
3811.21 -- Que contenham óleos de petróleo ou de minerais betuminosos
3811.29 -- Outros
3811.90 - Outros
Os aditivos desta posição são preparações que se adicionam aos óleos minerais ou aos
outros líquidos utilizados para os mesmos fins, para eliminar ou reduzir propriedades
nocivas ou, pelo contrário, dar ou aumentar certas propriedades.
(...)
3.- Aditivos para óleos lubrificantes. Este grupo engloba:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005000/2005-07

a) Os melhoradores de viscosidade, que são à base de polímeros tais como os
polimetacrilatos, polibutenos, polialquilestirenos.
b) Os aditivos anticongelantes, que impedem a aglomeração de cristais a baixas
temperaturas. São produtos à base de polímeros de etileno, de ésteres e de éteres
vinílicos ou de ésteres acrílicos.
c) Os inibidores de oxidação, geralmente à base de produtos de natureza fenólica ou
amínica.
d) Os aditivos antidesgaste e para extrema pressão. São aditivos para pressões muito
elevadas à base de organoditiofosfatos de zinco, óleos sulfurados, hidrocarbonetos
clorados, fosfatos e tiofosfatos, aromáticos.
e) Os detergentes e dispersantes, tais como os que são à base de alquilfenatos,
naftenatos ou de sulfonato de petróleo, de certos metais (alumínio, cálcio, zinco, bário).
f) Os produtos antiferrugem, que são à base de sais orgânicos (sulfonatos) de certos
metais (cálcio ou bário), de aminas ou de ácidos alquilsuccínicos.
g) Os aditivos antiespuma, em geral à base de silicones, que impedem a formação de
espuma.
As preparações lubrificantes destinadas a serem adicionadas, em pequenas quantidades, aos
carburantes ou aos lubrificantes, com o fim, em especial, de reduzir o desgaste dos cilindros dos
motores excluem-se da presente posição (posições 27.10 ou 34.03).
O Laudo Pericial atesta que não se trata de Outro Aditivo Preparado para Óleos
Minerais (incluída a Gasolina), ou para outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os
Óleos Minerais e, de acordo com Literatura Técnica Específica (cópia anexa), a mercadoria é
utilizada na formulação de óleos de circulação lubrificantes industriais.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
(...)
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.

Assim, pelas conclusões aportadas no Laudo Pericial e com base nas RGI acima, a
classificação correta é na subposição 3811.29 Aditivos para óleos lubrificantes, que não
contenham óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que se desdobra no Item e Subitem
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005000/2005-07

3811.29.90 Outros, por não se enquadrarem nos itens anteriores, não se tratando de “dispersante
sem cinzas” nem de “detergente metálico”, de acordo com as disposições contidas na Regra
Geral Complementar n° 1 (RGC 1):
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
As alegações da recorrente de que o produto, apesar de possuir as propriedades
descritas na nota de posição para os aditivos para óleos lubrificantes, teria utilização diversa dos
óleos lubrificantes, não veio acompanhada de qualquer outra prova técnica do alegado que
pudesse infirmar as conclusões do referido Laudo Pericial, razão pela qual deve ser mantida a
reclassificação do produto adotada pela fiscalização.
Não obstante a documentação juntada às fls. 238/277, que devem ser aceitas como
memoriais, na qual consta o laudo pericial e sentença relativos à Ação Anulatória no 0029450-
26.2005.4.03.6100, que tratam de autuação distinta e com classificação fiscal diversa para o
produto IRGALUBE ML 3010 A, que a recorrente alega possuir o mesmo componente principal
e aplicação do produto aqui analisado IRGALUBE 2030 A, mas que no meu entendimento não
demonstram ser suficientes para infirmar as conclusões do Laudo Pericial FUNCAMP que
analisou especificamente o produto importado e embasou as conclusões quanto à classificação
fiscal correta tanto da fiscalização quanto desse relator.
Quanto à alegação de que a multa proporcional ao valor aduaneiro é indevida,
pois a recorrente descreveu corretamente o produto importado com todos os elementos
necessários para identificação do mesmo e por ausência de dolo e má-fé, não assiste razão à
recorrente.
Vejamos o texto legal:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou (...)
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
A referida infração, tal como tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, possui
caráter objetivo, não sendo afastada ainda que o produto importado seja descrito corretamente e
com todos os elementos necessários para identificação do mesmo, não tendo agido o contribuinte
de má fé.
Uma vez que a conduta praticada pela recorrente tenha se subsumido
perfeitamente à hipótese da infração descrita no referido preceito legal, classificação incorreta na
Nomenclatura Comum do Mercosul, ele deve responder pela correspondente penalidade
aplicada, independente da intenção do agente ou da presença ou não da má fé.
De qualquer sorte, a matéria já se encontra pacificada neste Conselho, conforme
Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005000/2005-07

aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.

Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa de 75% aplicada, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente da reclassificação tarifária
dos produtos importados, cabível é o lançamento de ofício pela autoridade administrativa da
diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por
seu turno, atrai para si a aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996.
No que se refere a legalidade da cobrança de juros de mora com base na taxa
SELIC, tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo por meio da
Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital